Tribunal: TJSP
Processo: 0016506-39.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Indisciplina e descumprimento de ordem – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva judicial do reeducando – Não acolhimento – Oportunidade de justificativa, na fase administrativa, na presença de advogado – Obediência ao contraditório e à ampla defesa – Desnecessária nova oitiva perante a autoridade judicial – Precedentes do C.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Indisciplina e descumprimento de ordem – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva judicial do reeducando – Não acolhimento – Oportunidade de justificativa, na fase administrativa, na presença de advogado – Obediência ao contraditório e à ampla defesa – Desnecessária nova oitiva perante a autoridade judicial – Precedentes do C. STJ.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes relatos dos agentes de segurança penitenciária, dando conta de que o sentenciado subverteu a ordem e a disciplina da instituição prisional – Validade – Anotação de rigor – Desclassificação – Descabimento – Conduta tipificada no art. 50, I e VI, c.c. art. 39, II, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos justificada – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LUIZ HENRIQUE DO CARMO GUERRINHA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502 -Voto no 50302
2
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502
Agravante: Luiz Henrique do Carmo Guerrinha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 50302
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave –
Indisciplina e descumprimento de ordem – Recurso da
defesa – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva
judicial do reeducando – Não acolhimento – Oportunidade
de justificativa, na fase administrativa, na presença de
advogado – Obediência ao contraditório e à ampla defesa –
Desnecessária nova oitiva perante a autoridade judicial –
Precedentes do C. STJ.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e
autoria demonstradas – Firmes e coerentes relatos dos
agentes de segurança penitenciária, dando conta de que o
sentenciado subverteu a ordem e a disciplina da instituição
prisional
–
Validade
–
Anotação
de
rigor
–
Desclassificação – Descabimento – Conduta tipificada no
art. 50, I e VI, c.c. art. 39, II, da LEP – Perda de 1/3 dos
dias remidos justificada – Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fl. 216/217, que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave praticada por Luiz Henrique do Carmo
Gerrinha e determinou a perda de 1/3 dos seus dias remidos.
Inconformada, recorreu a defesa arguindo, preliminarmente, a nulidade da
r. decisão por ausência de oitiva judicial do reeducando. No mérito, requer a
absolvição do reeducando por ausência de tipificação e por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para falta
média ou a perda dos dias remidos no mínimo. Por fim, pugna pela
interrupção de lapsos para futuros benefícios (fls. 01/14).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 224/228) e a r. decisão foi mantida (fl. 229).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502 -Voto no 50302
3
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 236/243).
É o relatório.
A
preliminar
aventada
não
comporta
acolhimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado teve
a oportunidade de prestar esclarecimentos perante a autoridade
responsável pela apuração da falta disciplinar, ocasião em que foram
atendidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
através da participação ativa de defensor, tendo Luiz Henrique, inclusive,
confessado os fatos a ele imputados (fl. 134).
Assim, não há qualquer afronta ao disposto no
artigo 118, inciso I, § 2o, da LEP, o qual estabelece que:
“Art. 118
A execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado:
I praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;
§ 2o - nas hipóteses do inciso I e do parágrafo
anterior, deverá ser ouvido, previamente, o
condenado.”
Vê-se que o dispositivo não preceitua a
necessidade da oitiva do reeducando pela autoridade judiciária, tratando-
se, em verdade, de oitiva realizada durante o procedimento administrativo
instaurado e presidido pela Comissão Sindicante do estabelecimento
penitenciário.
Portanto, não havendo exigência legal quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502 -Voto no 50302
4
oitiva perante o Juízo, tendo sido assistido por advogado durante seu
interrogatório, proporcionou-se a Luiz Henrique a garantia constitucional do
devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Convém salientar que a regra do artigo 118, § 2o,
da LEP, a nosso ver, deve ser interpretada sistematicamente com os
preceitos contidos nos artigos 54, 59 e 60 do mesmo diploma legal, os
quais estabelecem a necessidade de apuração, por Comissão Processante,
das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado.
Nessa
linha,
vem
se
posicionando
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
NULIDADES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRÉVIA OITIVA
JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
FRAÇÃO.
DECISÃO
MOTIVADA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. 1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem. 2.
Relativamente à nulidade decorrente da ausência de oitiva judicial, não
houve constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto além de ter sido
oportunizado ao sentenciado se justificar quanto à falta disciplinar que lhe
fora imputada e prestar declarações antes da decisão que reconheceu a
falta grave assistido por advogado da FUNAP, em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento da falta
disciplinar foi precedido de procedimento administrativo disciplinar, o que
torna desnecessária a realização de nova oitiva do condenado. 3. Quanto
às demais arguições de nulidade, bem como quanto às provas a respeito
da participação do paciente no evento que ensejou o reconhecimento da
falta grave, verifica-se a impropriedade da via eleita para o exame das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502 -Voto no 50302
5
questões aventadas, porquanto exigiriam o revolvimento do acervo fático-
probatório o que, como cediço, não é possível em sede de habeas corpus,
ação constitucional de via célere e cognição sumária. 4. De acordo com
pacificada jurisprudência desta Superior Tribunal de Justiça, a perda de até
1/3 dos dias remidos, em razão da falta grave, exige fundamentação
concreta, consoante estabelece as diretrizes do art. 57 da LEP. 5. Agravo
regimental improvido" (AgRg no HC 419914/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. 24/10/2017).
No mérito, melhor sorte não assiste à defesa.
Consta dos autos que, no dia 23 de agosto de
2019, por volta das 16hs, no pavilhão habitacional III, na Penitenciária II
“Nilton Silva”, em Franco da Rocha, Luiz Henrique do Carmo Guerrinha
praticou falta disciplinar de natureza grave.
Conforme apurado, na data acima referida,
servidores entraram no pavilhão III para realizar a revista de rotina e, ao se
dirigirem à cela 46, foram impedidos pelos sentenciados que habitavam o
local, que xingaram os funcionários com palavras de baixo calão, além de
incitarem os demais apenados contra os servidores, com palavras de
apologia criminosa.
A materialidade da falta grave ficou demonstrada
pelo comunicado de evento (fl. 19), pela portaria no 243/2019 de
instauração de procedimento disciplinar de apuração de ocorrência de
infração (fls. 48/49) e pelas provas orais colhidas durante o procedimento
apuratório.
A autoria também restou comprovada.
Quando chamado para prestar esclarecimentos,
o sentenciado Luiz Henrique do Carmo Guerinha confessou os fatos.
Disse que, na data dos fatos, estava na cela 46, do pavilhão habitacional III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502 -Voto no 50302
6
e que, por volta das 16hs, os servidores entraram na cela para realizar
revista de rotina, porém os impediu de ali adentrar, bem como incitou os
demais sentenciados, afrontando os servidores, afirmando, ainda, que fazia
parte da facção criminosa “PCC”. Aduziu que tomou aquela atitude por não
ter sido avisado, previamente, de que haveria a revista no local (fl. 134).
Sua confissão foi corroborada pelas declarações
dos os agentes de segurança penitenciária João Batista Leal Braga e
André Luiz Cruz da Silva, que, em uníssono, confirmaram os fatos
descritos na comunicação de evento (fls. 128 e 130).
Pois bem, a análise da prova produzida durante
o procedimento administrativo, especialmente os firmes e coerentes
depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional, além do próprio
relato do sentenciado, confirmando que realmente impediu a revista de
rotina a ser realizada na cela em que habitavam, incitando, ainda, os
demais sentenciados contra os servidores, demonstra, de forma estreme
de dúvida, que o apenado realmente praticou conduta indevida,
desobedecendo ordem dos funcionários e subvertendo a ordem no local.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária merecem credibilidade, pois além de seguros e
coesos, não foram rechaçados por nenhum elemento probatório colhido
durante o procedimento administrativo.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE - POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR - Pleito de
absolvição - Impossibilidade - Fatos sobejamente comprovados - Palavra
dos agentes de segurança penitenciária às quais se confere relevo
probatório - Decisão incensurável - Efeitos da falta devidamente
reconhecidos
-
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Ag.
7006262-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016506-39.2019.8.26.0502 -Voto no 50302
7
91.2014.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Criminal, Des. Camilo Lellis, jg.
15/09/2015, DJe 22/09/2015).
Descabido, também, o pedido desclassificatório,
haja vista que a conduta praticada encontra-se tipificada no art. 50, I e VI,
da Lei de Execução Penal, de sorte que a anotação da falta disciplinar de
natureza grave em seu prontuário era mesmo medida de rigor.
Bem justificada pela d. magistrada, ainda, a
perda dos dias remidos na fração de 1/3, levando-se em conta a gravidade
da conduta praticada, que reduz a segurança do todos os indivíduos que
naquele local habitam e trabalham.
Não há, ainda, como ser considerada inofensiva
a conduta praticada, pois viola as regras estabelecidas nos
estabelecimentos prisionais a fim de se assegurar o bom funcionamento da
unidade Carcerária e garantir a obediência e respeito aos servidores e às
normas institucionais dos Estabelecimentos Penais.
Anote-se, por oportuno, que a interrupção não
alcança o benefício do livramento condicional, tampouco atinge a
comutação e o indulto, salvo disposição expressa nos decretos
presidenciais concessivos (ex vi Súmulas 441 e 535 do C. STJ).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de execução penal interposto por Luiz Henrique
do Carmo Gerrinha, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator